Tribunal: TJDFT
Processo: 0725724-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, declarando a inexistência de título judicial definitivo em desfavor da parte agravada, ante a pendência de julgamento do recurso especial contra o acórdão proferido no AI 0739235-92.2022.8.07.0000, extinguiu o cumprimento de sentença instaurado pelo agravante e o condenou ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrando-os em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa. Além disso, em relação ao cumprimento de sentença instaurado pelo agravado, determinou a expedição de ofício à Coordenadoria de Precatórios para ressalvar o percentual de quinze por cento (15%), a título de honorários contratuais, nos precatórios em tramite. Em suas razões, o Distrito Federal sustenta que a instauração do cumprimento definitivo de sentença decorreu de erro judiciário, por força da certificação de trânsito em julgado do acórdão proferido no AI 0739235-92.2022.8.07.0000, que, posteriormente, veio a ser tornada sem efeito. Alega que, nesse caso, não se pode cogitar de sua condenação ao pagamento de honorários à contraparte. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Encontra-se presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o processo de origem, o agravante será compelido ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em seu desfavor na decisão agravada. Além disso, os argumentos expendidos pela parte agravante são relevantes e consistentes e podem, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, culminar na reforma da decisão recorrida. Com efeito, em princípio, revela-se obstado impor o pagamento de honorários sucumbenciais por conduta que, do seu turno, decorreu preponderantemente de erro judicial. O precedente citado pelo agravante parece se amoldar perfeitamente ao caso sub judice (Veja-se o teor do acórdão no 1770778, deste egrégio Tribunal). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo para sustar a cobrança dos honorários fixados em desfavor do recorrente na decisão interlocutória agravada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator